Tribunal: TJMT
Processo: 1030416-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030416-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONSORCIO CONSTRAN-UTC SAO MANOEL - CNPJ: 19.569.903/0001-16 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.156.568/0001-90 (APELADO), U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 44.023.661/0001-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WESLAYNE CAVALCANTE COSTA - CPF: 027.061.902-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Cancelamento superveniente da
cda
. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 90, §4o, do
cpc
. Reconhecimento do pedido e cumprimento integral. Redução pela metade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir, em virtude do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, §3o, do CPC, observando o escalonamento previsto no §5o, se ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos. O apelante requereu a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários fixados.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública reconhece a
procedência do pedido e promove o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa após a propositura dos embargos à execução.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, arguida nas contrarrazões,
foi rejeitada, tendo em vista que a apelação ataca diretamente o ponto da condenação em honorários advocatícios, apresentando fundamento jurídico claro e pertinente (art. 90, §4o, do CPC), demonstrando
a
necessária
dialeticidade
recursal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4o, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF.

5.
No caso concreto, verific
o
que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das
CDAs
, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC.

6.
Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o
reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se o art. 90, §4o, do CPC, para reduzir os honorários advocatícios pela metade, quando a Fazenda Pública reconhece os fundamentos da defesa e promove o imediato cancelamento da execução fiscal.

2.
A concordância posterior ao ajuizamento da demanda não impede a aplicação do benefício previsto no art. 90, §4o, do CPC, desde que não haja resistência substancial ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§3o, 5o e 11; 90, §4o; 485
, VI
; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 1011188-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta
co
ntra sentença que extinguiu os Embargos à E
xecução fisca
l n. 1030416-85.2024.8.11.0041
, ao reconhecer
a perda superveniente do interesse de agir em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa. Na mesma oportunidade, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados sobre o proveito econômico, observados os percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, com aplicação do escalonamento previsto no §5o, se ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não apresentou resistência à pretensão das embargantes, tendo trazido aos autos a Certidão de Dívida Ativa devidamente cancelada.

Afirma que, diante disso, deve ser aplicado o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução dos honorários pela metade nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.

Defende que a redução é devida e que a sentença, ao deixar de aplicá-la, contrariou a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.
(Id
289561454
).

Contrarrazões apresentadas
pela parte apelada
, sustentando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença. No mérito, defende
que houve resistência processual por parte da Fazenda Pública, o que afasta a aplicação do disp
ositivo legal invocado.
Requere
a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC.
(Id 289561458).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

I – PRELIMINAR –
Ausência de
dialetici
d
ade
recu
rsal

O apelado arguiu, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade
recursal, sustentando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No entanto, essa alegação não se sustenta.

Ainda que o apelo tenha se limitado à discussão sobre os honorários advocatícios, trata-se de ponto que foi expressamente abordado na sentença, razão pela qual a insurgência recursal revela impugnação direta e específica ao comando decisório.

O apelante indicou, de forma clara, os fundamentos jurídicos que
entende aplicáveis
, especialmente o art. 90, §4o, do CPC, evidenciando o necessário vínculo lógico entre a
sentença
recorrida e as razões do inconformismo.

Dessa forma,
r
ejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal suscitada nas contrarrazões.

II - MÉRITO
-
aplicação

d
o art. 90, §4o, do Código de Processo
Civil

O exa
me dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso
ajuizou e
xecução fiscal
visando
a
o recebimento dos crédito
s tributários inscritos na
s

CDA
s
n.
201877, 201877193
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
375.728,69
, decorrente da falta de recolhimento
de

ICMS
Estimativa Simplificada.

As
partes
executadas interpuseram os presentes embargos à execução, alegando
a
inconstitucionalidade e ilegalidade da apuração do ICMS pelo
regime estimativa simplificada
.

Em manifestação protocolada nos autos da execução fiscal em 2.12.2024, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 26 da Lei n. 6.830/80, ao informar que as Certidões de Dívida Ativa n. 201877 e 2018772193 encontravam-se canceladas. Posteriormente, nos presentes embargos à execução,
informou
a perda do objeto da demanda, em razão da extinção da execução fiscal correlata.

Por conseguinte, as embargantes
, ora apelantes,
postularam pel
a extinção do feito
e a devida condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em seu favor.

S
obreveio a sentença que extinguiu os presentes embargos à execução, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse
processual
(art. 485, VI, do CPC), e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico, nos termos dos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, com aplicação do escalonamento previsto no §5o, se ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que reconheceu o pedido e cancelou as
CDAs
, razão pela qual requer a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente se aplica quando há reconhecimento imediato do pedido e cumprimento da obrigação antes da instauração do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois o cancelamento das
CDAs
ocorreu apenas após a oposição dos embargos à execução.

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a defesa apresentada, nos termos no julgamento do
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do
causídico
, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt
no
REsp
1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019,
DJe
25/06/2019.

3.
Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.043.818/DF,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22
.
5
.
2023
).(
D
estaquei).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários advocatícios em favor do patrono de parte excluída do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 90, § 4o, do CPC para reduzir os honorários pela metade quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade de corresponsável e desiste da execução fiscal em relação ao
socio
corresponsável.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
: "1. É aplicável o art. 90, § 4o, do CPC quando a Fazenda Pública reconhece administrativamente a ilegitimidade da parte e desiste da execução em relação
à
ela, reduzindo os honorários advocatícios pela metade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 5o; 90, § 4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016146-58.2019.8.11.0000; N.U 0000206-48.2001.8.11.0082
; N.U 1003312-81.2019.8.11.0013”
.
(N.U 1011188-
53.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto
Kono
de oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Assim, considerando que houve a concordância da Fazenda Pública com os fundamentos apresentados nos embargos à execução
e imediato

cancelamento
da CDA, cabível a redução pela metade
,
nos termos do art. 90, §4o, do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
aplicar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos do julgado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025